Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sucessão processual. Sócio. Empresa inapta. Impossibilidade. Extinção da pessoa jurídica. Não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual do Executado pelo sócio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a situação fiscal “inapta” configura a extinção da pessoa jurídica, a fim de permitir a sucessão processual pelo sócio.
III. Razões de decidir.
3. A declaração fiscal de inaptidão não se confunde e não causa a baixa da inscrição da pessoa jurídica automaticamente.
4. A situação fiscal “inapta” é passível de ser regularizada de acordo com a sua causa geradora, não decorrendo automaticamente a extinção da pessoa jurídica.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A situação fiscal de inaptidão é reversível e não causa a extinção da personalidade jurídica da empresa a fim de permitir a sucessão processual pelo sócio”.

_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.430/1996, art. 41. RFB, IN n. 2.119/2022, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726553-37.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 04.09.2024.